Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-42.2020.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001923-42.2020.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANK OLIVEIRA LOPES DE MORAIS - CPF: 050.762.111-55 (EMBARGADO), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 21.358.626/0001-44 (EMBARGANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 21.358.626/0001-44 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.153234187),

interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em face do v. acórdão de (id. 152330165) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO.

Sustenta que, ‘a decisão objeto de discussão condenou o ora Recorrente, data máxima vênia, equivocadamente, e em desconformidade ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que inexiste acessoriedade entre os contratos de compra e venda e financiamento; interpretando equivocadamente e em dissonância com o entendimento firmado por este C. STJ o art. 18 do CDC.’.

Aduz o embargante que não é fornecedor do produto objeto da compra e venda, qual seja o veículo do qual se reputa vício oculto, não pode por óbvio responder por defeitos no produto.

Assevera que ‘os contratos de compra e venda e de financiamento, não são acessórios, de modo que não pode ser o Recorrente responsabilizado pelo defeito no produto. Por conseguinte, não há que se falar em retorno do
status quo ante
, ao menos em relação ao contrato de financiamento, razão pela qual nada deve o Recorrente devolver ao comprador.’.

Requer sejam recebidos e providos os presentes Embargos, para que a Turma Recursal sane a contradição acima apontada, visto que os contratos de compra e venda e de financiamento, não são acessórios, de modo que não pode ser o Recorrente responsabilizado pelo defeito no produto. Assim, o autor, continuará, do mesmo modo, devedor da instituição financeira.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração (id. 153234187), interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em face do v. acórdão de (id. 152330165) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL DURÁVEL USADO - VÍCIO DE PRODUTO NÃO SANADOS - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO - ARTIGO 18 DO CDC – RESCISÃO CONTRATUAL - DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA – DANOS MATERIAIS – DEMONSTRADOS – DANO MORAL - ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA – EXPECTATIVA FRUSTADA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. O Código de Defesa do Consumidor consagrou a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecedores pelos vícios que o produto vier a apresentar. Não tendo a empresa sanado o vício do produto no prazo legal, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, §1o, I, do CDC. O fato de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não pode ser considerado meros dissabores, restando configurado a materialização do dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação, “ex vi” do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023